Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-05.2023.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000821-05.2023.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO LUIS ARRUDA DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO JANUARIO DA SILVA NEVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA MINISTÉRIAL –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
– TESE –SUPERIORIDADE DE ARMAS – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, o outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
(fórmula genérica)
, deve assemelhar-se à traição, emboscada ou dissimulação
(fórmula casuística)
.

2. Assim, a simples afirmação de que o agente valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima porque, no momento do ataque contra ela perpetrado, se encontrava em superioridade de arma, pelo fato de ter, durante uma discussão, se apropriado de uma foice, que estava no local onde ocorreram os fatos e que poderia, inclusive, ser usada pelo próprio ofendido, não guarda nenhuma relação de semelhança com a ação levada a efeito mediante traição, emboscada ou dissimulação. Ou seja, tal fato não se amolda ao que se encontra descrito no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal.

3. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 1000821-05.2023.8.11.0032 (Id. 228434157), por meio do qual esta Segunda Câmera Criminal proveu, por unanimidade, o recurso interposto para afastar as qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, para que o réu
Cláudio Luís Arruda da Silva
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, praticado contra a vítima Antônio Januário da Silva Neves.

Em suas razões, o Ministério Público alega a existência de omissão no acórdão combatido, sustentando que a decisão não considerou, independentemente da discussão prévia, a disparidade de armas entre o réu, que estava armado com uma foice, e a vítima, desarmada, situação que caracterizaria o
“recurso que dificultou a defesa”
, conforme disposto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

O embargado foi devidamente intimado, por meio da sua defesa, para apresentar as contrarrazões, porém, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, ressalto que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão
”
. Contudo, no presente caso, embora os embargos mereçam ser conhecidos por preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não há razão para o acolhimento das alegações apresentadas.

No caso em apreço, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido foi incluída na denúncia, sob o argumento de que o acusado, após uma discussão de somenos importância,
“se apropriou de uma foice e perseguiu”
a vítima,
“sem que ela possuísse qualquer instrumento/objeto para se defender”
, situação em que, ao ver do embargante, incidiria a referida qualificadora em razão da falta de paridade de armas entre o réu e o ofendido.

No entanto, de acordo com a doutrina e jurisprudência, a superioridade de armas, por si só, não é motivo para qualificar o crime de homicídio pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Impede reproduzir, inicialmente, a redação do dispositivo legal:

“Art. 121. Matar alguem:

(...)

Homicídio qualificado

§ 2o Se o homicídio é cometido:

(...)

IV -
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação
ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido
;
”

Para Damásio de Jesus,
“o Código Penal, após fórmula casuística, usa fórmula genérica. A primeira está na menção à traição, emboscada e dissimulação. Por fim, refere-se a outro recurso qualquer que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
Nesta hipótese, é necessário que o outro recurso tenha a mesma natureza das qualificadoras anteriormente descritas
” (Jesus, Damásio D. Código penal anotado. Disponível em: Minha Biblioteca, (23rd edição). Grupo GEN, 2015. – Pág. 230)
.

Portanto, verifica-se que o outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
(fórmula genérica)
, deve assemelhar-se à traição, emboscada ou dissimulação
(fórmula casuística)
.

No mais, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“a existência de superioridade de armas, por si só, não é motivo para qualificar o homicídio, considerando-se surpresa no ataque. Na lição de Ivair Nogueira Itagiba: “Impossível é medir-se a superioridade de armas no instante da luta. Com um pedaço de madeira, tal seja a distância e agilidade, a reação do agredido pode ter mais eficácia do que a ação do agressor armado de punhal, faca ou revólver. Ao demais disso, releva ponderar que, em alguns casos, o agente, em virtude da própria função, obrigatoriamente anda armado. Quanto à superioridade de força, é, tal e qual, impossível avaliá-la” (Nucci, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.2. Disponível em: Minha Biblioteca, (8th edição). Grupo GEN, 2024 – Pág. 35).

Desse modo, a simples afirmação de que o agente valeu-se de recurso que dificultou a defesa da vítima porque, no momento do ataque contra ela perpetrado, se encontrava em superioridade de arma, pelo fato de ter, durante uma discussão, se apropriado de uma foice, que estava no local onde ocorreram os fatos e que poderia, inclusive, ser usada pelo próprio ofendido, não guarda nenhuma relação de semelhança com a ação levada a efeito mediante traição, emboscada ou dissimulação. Ou seja, tal fato não se amolda ao que se encontra descrito no inciso IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FACA. SUPERIORIDADE DE ARMA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A superioridade de arma, caracterizada pelo porte de uma faca pelo autor do crime, é circunstância que não encontra amparo na hipótese prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, pois, para a incidência dessa circunstância qualificadora é necessário que o homicídio seja cometido “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação” (fórmula casuística) ou “por outro recurso” (fórmula genérica) análogo a uma daquelas circunstâncias. 2. Se a denúncia, confirmada pela pronúncia, descreve apenas a superioridade de arma, sem mencionar o comportamento adotado pelo réu, análogo à traição, emboscada ou dissimulação, considera-se manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão do Conselho de Sentença que reconhece a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. Recurso provido para cassar a decisão dos jurados, a fim de que o réu seja submetido a outro julgamento. (TJ-DF 07075710520208070003 1429383, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/06/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – MERA SUPERIORIDADE DE AGENTES – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA – POSSIBILIDADE DE DECOTE – RECURSO PROVIDO. 1. A superioridade numérica dos agentes, por si só, não é suficiente para qualificar o crime de homicídio pelo recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. Para tanto, é necessário, além da superioridade numérica e/ou de armas, o elemento surpresa, consubstanciado em um agir repentino, inopinado, por parte do agente, pelo qual a vítima não podia esperar. Precedentes. (...) (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 0240136-40.2018.8.04.0001 Manaus, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 01/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2019)

Ademais, conforme já mencionado na decisão objurgada, as provas encartadas no presente feito não indicam qualquer indício de que a conduta do réu
“se deu de modo a dificultar a defesa, por meio de um efeito “surpresa” ou outra ferramenta dissimulatória, visto que, os fatos ocorreram após a discussão empreendida entre eles [...]”
(RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relatro: Des. Paulo da Cunha – 13.5.2020).

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para sanar a omissão quanto à tese de superioridade de arma, porém, sem efeitos modificativos e, portanto, mantendo a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024